Tribunal: STJ
Processo: 5677578-85.2021.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192939 - GO (2025/0019049-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUNO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: EDUARDO LIMA DOS SANTOS
INTERES.
: LUCAS DE SOUSA PONTES
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPP. AGRAVO PROVIDO.
ART. 155
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou a despronúncia
concedida mediante provimento de recurso especial do agravante, restabelecendo a
pronúncia e o acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
2. A defesa sustenta que a sentença de pronúncia se baseou exclusivamente em
elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao
do Código
art. 155
de Processo Penal, e que os precedentes citados na decisão agravada não se aplicam
ao caso, pois não há depoimentos judiciais que confirmem os elementos da fase
investigativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode ser fundamentada
exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem
confirmação em juízo, à luz do
do Código de Processo Penal.
art. 155
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
do Código de Processo Penal veda que o juiz fundamente sua decisão
art. 155
exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, salvo provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas.
5. No caso em análise, os depoimentos da vítima e de sua companheira na fase judicial
não confirmam os indícios de autoria colhidos na fase policial, havendo retratação das
declarações prestadas na investigação.
6. Não há outros elementos de prova judicializados que confirmem os indícios de autoria
apresentados na fase inquisitorial, como depoimentos de policiais ou testemunhas.
Documento eletrônico VDA53185601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: dad38255-a0ce-4337-9a8f-4174a2676088

7. A pronúncia está amparada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação, o que não se admite, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso
especial e impronunciar o agravante, nos termos do
do Código de Processo
art. 414
Penal.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos
2.
colhidos na fase inquisitorial, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 155
A
retratação de depoimentos na fase judicial, sem outros elementos de prova judicializados
que corroborem os indícios de autoria apresentados na fase policial, não é suficiente
para manter a pronúncia.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 414.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 872.375/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
21.05.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2.036.538/RS,
Turma, julgado em 08.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo regimental,
para dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53185601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: dad38255-a0ce-4337-9a8f-4174a2676088

AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192939 - GO (2025/0019049-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUNO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: EDUARDO LIMA DOS SANTOS
INTERES.
: LUCAS DE SOUSA PONTES
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPP. AGRAVO PROVIDO.
ART. 155
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou a despronúncia
concedida mediante provimento de recurso especial do agravante, restabelecendo a
pronúncia e o acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
2. A defesa sustenta que a sentença de pronúncia se baseou exclusivamente em
elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao
do Código
art. 155
de Processo Penal, e que os precedentes citados na decisão agravada não se aplicam
ao caso, pois não há depoimentos judiciais que confirmem os elementos da fase
investigativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode ser fundamentada
exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem
confirmação em juízo, à luz do
do Código de Processo Penal.
art. 155
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53185603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:02
Código de Controle do Documento: 38b4e59f-0fed-432a-a61e-7ca52fb902b5

4. O
do Código de Processo Penal veda que o juiz fundamente sua decisão
art. 155
exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, salvo provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas.
5. No caso em análise, os depoimentos da vítima e de sua companheira na fase judicial
não confirmam os indícios de autoria colhidos na fase policial, havendo retratação das
declarações prestadas na investigação.
6. Não há outros elementos de prova judicializados que confirmem os indícios de autoria
apresentados na fase inquisitorial, como depoimentos de policiais ou testemunhas.
7. A pronúncia está amparada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação, o que não se admite, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso
especial e impronunciar o agravante, nos termos do
do Código de Processo
art. 414
Penal.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos
2.
colhidos na fase inquisitorial, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 155
A
retratação de depoimentos na fase judicial, sem outros elementos de prova judicializados
que corroborem os indícios de autoria apresentados na fase policial, não é suficiente
para manter a pronúncia.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 414.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 872.375/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
21.05.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2.036.538/RS,
Turma, julgado em 08.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 1432/1450 e 1513/1532 interposto por
BRUNO LIMA DOS SANTOS em face de decisão de minha lavra de fls. 1417/1421
que, por ocasião de agravo regimental do MPF, reconsiderou a despronúncia concedida
mediante provimento do seu recurso especial em decisão de fls. 1339/1348, para negar
Documento eletrônico VDA53185603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:02
Código de Controle do Documento: 38b4e59f-0fed-432a-a61e-7ca52fb902b5

provimento ao referido recurso especial, restabelecendo-se a pronúncia e o acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS em julgamento do
Recurso em Sentido Estrito n. 5677578-85.2021.8.09.0051.
Em face da decisão agravada, a defesa inicialmente opôs embargos de
declaração de folhas 1432/1450 que foram recebidos como agravo regimental (fl. 1496),
sobrevindo a complementação das razões às fls. 1513/1532.
No presente recurso, a defesa insiste que a sentença de pronúncia se lastreou
somente em elementos inquisitoriais, em violação ao
do CPP. Aduz que os
art. 155
precedentes contidos na decisão agravada não se aplicam ao caso seja porque não há
depoimentos acerca do medo de represálias, seja porque a suposta vítima apenas
suspeitava dos supostos autores e sua amásia ouviu dele. Acresce que nem mesmo os
depoimentos colhidos exclusivamente em fase inquisitorial são suficientes para indicar a
autoria, bem como que o segundo depoimento da amásia da vítima foi prestado quase 1
ano após os fatos, relatando que os autores estavam encapuzados, mas que
reconheceu, em contrariedade ao primeiro depoimento.
Requer o provimento do agravo regimental para fins de despronúncia.
Certidão de fl. 1577 noticia que decorreu o prazo para complementação das
razões sem manifestação. Petição de fls. 1583/1584 pede chamamento do feito à ordem
pois protocolada a complementação no último dia do prazo.
É o relatório.
VOTO
De plano, registro que a complementação das razões foi protocolada em 29/9/2025
(fl. 1533), razão pela qual a certidão de fl. 1577 está equivocada e deve ser
desconsiderada. Dito isto, o agravo regimental é tempestivo, contém impugnação da
decisão agravada dentro dos limites da controvérsia posta no recurso especial.
Quanto ao mérito, possui razão o agravante.
A decisão agravada acerta ao considerar o consignado pelas instâncias ordinárias
no sentido de que a mudança de versão da vítima e de sua companheira apresentada
no depoimento em fase policial para a versão apresentada no depoimento em fase
judicial decorreu de temor por represálias.
Vejamos o que constou na pronúncia:

"Na fase inquisitiva a vítima Kesley Moreira
Silvadetalhou toda a dinâmica delitiva, confirmando, inclusive,
que Eduardo teria tentado contra sua vida três anos antesdo
fato em questão, bem como o abordou para que
Documento eletrônico VDA53185603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:02
Código de Controle do Documento: 38b4e59f-0fed-432a-a61e-7ca52fb902b5

nãocomparecesse à audiência. Ainda, relatou que suspeitava
que os autores do delito seriam os denunciados (fls. 22/23–
PDF):
[...]

Já em seu depoimento em juízo, a vítima mudou
aversão dos fatos, informando que não se recorda
dodepoimento prestado na Delegacia de Polícia (mov. 189):
[...]

Na fase investigativa, a testemunha FabianaCristina
Rodrigues dos Santos, esposa da vítima, afirmouque no dia
dos fatos um veículo Ecosport, de cor branca,com quatro ou
cinco indivíduos, se aproximou do veículode Kesley e
efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Também
afirmou que a vítima contou que Eduardoprocurou por Kesley
e pediu para que ele nãocomparecesse à audiência de outro
crime o qual odenunciado é acusado.
Novamente inquirida perante o Delegado de Polícia,
acrescentou à narrativa que, Eduardo e Bruno foram
osautores dos disparos, acompanhados de Lucas, que
dirigiao veículo usado para a prática do delito. Além do mais,
afirmou que presenciou toda a dinâmica delitiva ereconheceu
os atiradores pois foram criados no mesmosetor. Senão
vejamos:
[...]

Da mesma forma que a vítima e, provavelmentepela
mesma razão, qual seja, medo, em juízo, Fabiana
nãoconfirmou o que havia dito à Autoridade Policial. Negou,
inclusive, que teria presenciado os fatos, alegando que
nãose recordava do seu depoimento na Delegacia de Polícia.
Todavia, reconheceu as suas assinaturas nos depoimentos
prestados em 2014 e 2015 (mídia de mov. 189)." (fls. 909
/911)

Por seu turno, no acórdão recorrido constou:

"De todo o exposto, verifica-se que o fato de a vítima
e sua esposa, Fabiana, em juízo terem afirmado nãose
lembrarem do que declararam durante a faseinvestigativa
acerca da participação dos recorrentes nocrime, não é
suficiente
para
invalidar
os
depoimentosprestados
anteriormente, tampouco para afirmar ainexistência de
provas judicializadas, porquanto, o que senota é o receio dos
mesmos em sofrer qualquer represáliaou até mesmo, novas
tentativas de homicídio vindo dos recorrentes.
Isto porque Kesley já havia sido vítima de
umatentativa de homicídio anterior, cometida pelo recorrente
Eduardo. A motivação para o crime agora investigado seria a
possibilidade de Kesley comparecer a uma audiência no
Fórum relacionada a essa primeira tentativa de homicídio,em
que ele foi vítima.
Dessa forma, observa-se que a versão dos
fatosapresentada pela vítima e pela informante na
faseextrajudicial é rica em detalhes e coerente, restando
claroque a mudança de versão, em juízo, foram
influenciadaspelo temor de represálias." (fls. 1133/1134)
Documento eletrônico VDA53185603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:02
Código de Controle do Documento: 38b4e59f-0fed-432a-a61e-7ca52fb902b5

Entretanto, no tocante aos indícios de autoria, em fase judicial não há qualquer
outro elemento de prova declinado na pronúncia, ainda que indireto, tal como o
depoimento de policiais investigadores ou de outras testemunhas.
Tem-se na fase judicial, consoante pronúncia, apenas o depoimento da vítima e o
de sua companheira, sendo que ambos não indicam os autores do delito, em retratação
ao que fizeram na fase policial. Ainda, tem-se na pronúncia em fase judicial os
depoimentos dos pronunciados, mas estes foram no sentido de negativa de autoria.
Assim, não há como manter a pronúncia, pois, na dicção do
do CPP a ela
art. 155
aplicável, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas.
Logo, sem qualquer elemento colhido na fase judicial apto corroborar os
depoimentos colhidos na fase policial, forçoso concluir que a pronúncia no caso em tela
está amparada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o
que não se admite.
Para corroborar, precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRÓNUNCIA
BASEADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE
INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM
JUÍZO.

DO
CPP.
DISPOSITIVOS

ART.
155
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o acusado foi pronunciado com base
em elementos informativos, não confirmados em juízo, na
medida em que houve retratação do depoimento da vítima, o
que destoa da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Quanto ao alegado temor da depoente em ratificar
em juízo o que disse na fase inquisitorial, registra-se que é
mister a colocação de proteção estatal, ônus do qual não se
desincumbiu o Parquet ou a autoridade policial (AgRg no HC
718.113/RS,
Relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
-
Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
26/4/2022,
3/5/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 872.375/RS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/5/2024,
)
12/6/2024.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DESPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA.
INOCORRÊNCIA.
ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO
POLICIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
JUDICIALIZADA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA53185603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:02
Código de Controle do Documento: 38b4e59f-0fed-432a-a61e-7ca52fb902b5

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus
próprios fundamentos.
II - Com efeito: "Conforme a orientação mais atual das
duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a
pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em
elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do
do CPP" (AgRg no HC 703.960/RS, Rel. Ministro
art. 155
RIBEIRODANTAS, QUINTA TURMA, DJe
"
17/12/2021)
(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
REsp n. 1.940.104/AM,
Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
19/5/2022)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.036.538/RS,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe de
)
16/8/2023.

Destaco que, em leitura ao inteiro teor do
precedente citado pelo
HC 985008/RS,
MPF em seu agravo regimental que ensejou a decisão agravada, constam outros
elementos produzidos em sede judicial para além das versões alteradas em juízo, o que
é distinto do caso dos autos. De igual modo, vislumbro nos precedentes que colacionei
na decisão agravada: AgRg no HC n. 975.828/ES e AgRg no REsp n. 2.192.889/MG.
Ante o exposto, voto pelo provimento do agravo regimental para dar provimento
ao recurso especial para reconhecer violação ao
do CPP e, com isso,
art. 155
impronunciar o agravante, na forma do
do CPP.
art. 414

Documento eletrônico VDA53185603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:02
Código de Controle do Documento: 38b4e59f-0fed-432a-a61e-7ca52fb902b5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0019049-8
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.192.939 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 567757885 56775788520218090051
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BRUNO LIMA DOS SANTOS
RECORRENTE
: EDUARDO LIMA DOS SANTOS
RECORRENTE
: LUCAS DE SOUSA PONTES
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: EDUARDO LIMA DOS SANTOS
INTERES.
: LUCAS DE SOUSA PONTES
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, para dar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155506485380881@
2025/0019049-8 - REsp 2192939 Petição : 2025/0092188-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:20:28
Código de Controle do Documento: 781F1B43-0DA3-49AA-A5D3-0C71AD312371